Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 26225166, porquanto o feito já foi incluído em pauta para julgamento em sessão virtual, a ser iniciada em 9.6.2021 (ID 25605454). Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator